Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706131-94.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLORIVALDO DE JESUS ROCHA RODRIGUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Maria Antônia da Silva (ID no 15118705, págs. 1-7) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada; conheceu e deu provimento ao recurso do réu; julgou prejudicada a remessa necessária; conheceu e negou provimento ao recurso adesivo do autor (ID no 14929237). Confira-se a respectiva ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. INADEQUAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. Quando a lei prescreve determinada forma, o juiz considerará válido o ato que, realizado de outro modo, alcançar a finalidade, conforme preceitua o art. 277 do CPC. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade, sem que haja a demonstração efetiva do prejuízo eventualmente causado. 2. A inobservância da forma prescrita em lei para impugnar o cumprimento de sentença, com alegação restrita à nulidade de intimação já solucionada pelo juízo, sem menção às demais matérias que seriam cabíveis, tais como excesso de execução, inexigibilidade do título, dentre outras, tampouco com proposta de pagamento do débito, acarreta a preclusão temporal. 3. Ausente justa causa para se decretar a nulidade do cumprimento de sentença, deve-se proceder-se apenas a reabertura do prazo para o pagamento voluntário, na forma do art. 523 do CPC. Feito o pagamento ou apresentada uma proposta aceita pela empresa credora, será possível o cancelamento do arresto dos bens penhorados. 4. Recurso conhecido e não provido.” Todavia, a recorrente, Maria Antônia da Silva, é terceira pessoa, alheia à lide, na medida em que não figura como apelante, tampouco como apelada, faltando-lhe legitimidade e interesse recursal, o que impede o conhecimento dos embargos de declaração, por serem manifestamente inadmissíveis. Dispositivo Não conheço os embargos de declaração (ID no 15118705, págs. 1-7), nos termos do art. 932, III do CPC. Precluída esta decisão, desentranhem-se os embargos de declaração de ID no 15118705, págs. 1-7, assim como os documentos de ID no 15120109 e seguintes. Após, arquivem-se estes autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro